Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-17.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002840-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE –

crime tipificado nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro [CTB] –

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – FIANÇA QUE NÃO PODE CONFIGURAR ÓBICE A CONCESSÃO DA LIBERDADE QUANDO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - DISPENSA DA FIANÇA COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Se emerge dos autos, a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu segregado após a concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada pelo juízo, resta configurado o constrangimento ilegal sendo a concessão da ordem medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,
qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1000533-66.2022.8.11.0008, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2022, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Aduz que:
“(...)em sede de decisão de interlocutória, proferida no dia 15 de fevereiro de 2022, o douto magistrado de piso homologou o flagrante, bem como arbitrou a fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), para que o acusado respondesse ao processo em liberdade.”
(Sic.)

Relata o impetrante, que: “
(...)
n
ão se subsumindo o caso concreto ao rol legal, eventual prisão se torna abusiva e arbitrária, havendo patente e manifesta violação da esfera de liberdades do indivíduo
.”(Sic.)

Ressalta também, que: “
(...)está devidamente comprovado que o investigado é pobre nos termos da lei e, consequentemente, não possui condições financeiras para pagar a fiança arbitrada, sabendo que ninguém com condições financeiras suficientes estaria segregado por falta de pagamento de fiança
.” (Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)verifica-se que o paciente ainda se encontra recluso em razão de não ter efetuado o pagamento da fiança arbitrada.”(sic.)

Assim, com amparo no art. 325, § 1º, incisos I c/c. art. 350 do Código de Processo Penal, pugnou pela dispensabilidade da fiança arbitrada em juízo em sede de liminar. Juntou documentos (Id.118723032 e 118723033).

A liminar foi deferida, com imposição de cautelares diversas (Id.119067985), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 121256953)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra do douto Procurador – Dr. Élio Américo
, manifesta-se
pela concessão do mandamus confirmando-se a liminar,
na ementa assim sintetizada: (Id.122818455)

“
HABEAS CORPUS – TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – FALTA DE HABILITAÇÃO – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 306 E 309 DO CTB – ARBITRADA FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 - ACUSADO HIPOSSUFICIENTE – LIMINAR DEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISUALIZADO –PELA CONCESSÃO DO MANDAMUS.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Com efeito, verifico da análise do mérito da presente ação constitucional, que trata-se de matéria recorrente debatida nesta instância e, ademais, nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Destarte, colaciono as razões apresentadas em sede liminar por este Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id.119067985)

“[...]D E C I D O,

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

De proêmio, extrai-se dos autos que a prisão em flagrante foi homologada, sob a concessão de fiança e outras medidas cautelares, pela autoridade coatora em 15 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos:

“[...]Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.” 4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. 5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos. 7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal. 8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem. 9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelos crimes capitulados nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar. 10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado,
fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.
11. Diante do exposto, ante a legalidade do auto de flagrante e da fiança arbitrada pela douta autoridade policial, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, com fulcro no artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, bem como, reduzo a fiança arbitrada pela autoridade policial (ID n. 75924773), fixando-a no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). 12.
Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado
. 13. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. 16. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. 17. Saem os presentes intimados. 18. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos. 19. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ. Barra do Bugres-MT, 15 de fevereiro de 2022. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito.[...]”

Com efeito, tendo a d. autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na pressuposição de que o suspeito possui meios de arcar com a fiança arbitrada para o gozo da liberdade.

Destarte, à vista do disposto nos artigos 325, §1º, inc. I e 350 do CPP, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo
a quo
, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a fiança fator que, nos termos da jurisprudência não ressoa apta a dar azo à continuidade da prisão.

Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ] já se posicionou no sentido de que:
“a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

A vista do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada, para conceder ao paciente PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS a liberdade provisória sem a fiança impostas pelo d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, assim como estabeleço o cumprimento das seguintes medidas ao paciente:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

5)
Não se apresentar sob o efeito de álcool etílico ou substância de efeitos análogos em público;

Expeça-se, o juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se ao beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importará ao imediato restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.[...]”(Negritado no original)

À luz das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Com efeito, a condição econômica do acusado é fator determinante para a fixação da fiança e para a possibilidade de sua dispensa. A manutenção da prisão pelo simples inadimplemento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência do paciente, se traduz em constrangimento ilegal, a ser sanado pela via estreita.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, pronunciou-se a respeito:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ - HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

A propósito é o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDDE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado. Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
. (HC n. 1011451-27.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julgado em 30/06/2020, Publicado em 03/07/2020).

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.119067985] para,
CONCEDER A ORDEM
, em definitivo, ao paciente PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022